Tribunal: TJSP
Processo: 2253671-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Compromisso de compra e venda de imóvel. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para a imediata suspensão do pagamento das parcelas ajustadas, impedindo a negativação do nome dos autores, sob pena de multa diária. Descabimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Compromisso de compra e venda de imóvel. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para a imediata suspensão do pagamento das parcelas ajustadas, impedindo a negativação do nome dos autores, sob pena de multa diária. Descabimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.